Tribunal: TCU
Processo: 037.268/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1311/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulado pela empresa Perenge Engenharia e Concessões Ltda., reportando a ocorrência de possíveis irregularidades no certame conduzido pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), com vistas à contratação de empresa para a prestação de serviços de operação, manutenção e conservação dos sistemas de tratamento e disponibilização de água potável, coleta, tratamento e descarte de esgoto doméstico, produção e distribuição de água de reuso e realização de exames laboratoriais de água potável, água de reuso e efluentes do Porto de Santos, pelo prazo de 24 meses, com possibilidade de prorrogação até o limite de 60 meses. Considerando que o papel do representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo, investigue a ocorrência de irregularidades e, se for o caso, determine as ações corretivas e apene os responsáveis; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das investigações e prescinde de qualquer outra movimentação processual do representante; Considerando que, nos termos do art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o pedido feito pelo interessado (peça 13) deve demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando, por fim, a inexistência de qualquer indício de o requerente ter direito subjetivo próprio prejudicado por decisão a ser exarada por este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 146, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 276, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o requerimento de medida cautelar solicitado pela empresa Perenge Engenharia e Concessões Ltda., tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; indeferir o pedido formulado pela Perenge Engenharia e Concessões Ltda., de ser considerada como parte interessada, sem prejuízo de autorizar desde já o fornecimento de cópia deste processo, quando solicitado pela requerente, ressalvadas as informações classificadas como sigilosas, por ventura, existentes nos autos; dar ciência à Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) sobre a impropriedade constatada na minuta do contrato anexada ao Edital, relativa à retenção compulsória de valores para pagamento de verbas trabalhistas, em desacordo com o princípio constitucional da legalidade ante a ausência de previsão legal que referende tal medida, para que sejam adotadas medidas internas com vistas a sua correção, bem como à prevenção de ocorrência de outras semelhantes; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e à empresa representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 037.268/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Companhia Docas do Estado de São Paulo (44.837.524/0001-07). 1.2. Entidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Marjorie Okamura (OAB/SP 292.128); Paulo Eduardo Raposo; Camila Fernandes Lastra (OAB/SP 272.518) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.